Tribunal: TJMT
Processo: 1044619-44.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044619-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desacato, Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIA VITORIA PEREIRA MEDEIROS - CPF: 071.540.531-43 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL HENRIQUE PEREIRA MEDEIROS - CPF: 710.167.461-56 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE ALVES MEDEIROS - CPF: 002.138.111-97 (TERCEIRO INTERESSADO), NIXON BATISTA MENDES - CPF: 611.088.041-87 (VÍTIMA), MARIANA LIMA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 039.039.371-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1044619-44.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARIA VITORIA PEREIRA MEDEIROS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que determinou a custódia preventiva da paciente, diante do alegado descumprimento de medida protetiva de urgência, imposta no âmbito de investigação relativa à prática dos crimes de maus-tratos e lesão corporal em ambiente doméstico e familiar.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a custódia preventiva encontra amparo nos pressupostos legais, diante do descumprimento de medida protetiva judicialmente imposta com o objetivo de proteger menor em situação de vulnerabilidade.

III. Razões de decidir

3. Demonstrado o descumprimento de ordem judicial que impunha o afastamento da paciente da menor sob sua guarda, em contexto de graves relatos de maus-tratos, mostra-se presente o
periculum libertatis
, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. A decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima.

5. Condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a legitimidade da prisão cautelar, diante da existência de elementos que evidenciam sua necessidade e adequação.

6. A custódia atende aos requisitos do art. 312 do CPP e se mostra proporcional e indispensável, nos termos do art. 282, §6º, do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. É legítima a decretação da prisão preventiva diante do descumprimento de medida protetiva de urgência imposta em contexto de violência doméstica e familiar contra criança, quando demonstrado o risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313, III; ECA, arts. 17, 18, 98, 101; Lei nº 14.344/2022, arts. 6º, 21 e 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 741129/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 02.08.2022; TJMT, Enunciado Orientativo nº 43.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1044619-44.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARIA VITORIA PEREIRA MEDEIROS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MARIA VITORIA PEREIRA MEDEIROS
, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, diante do alegado descumprimento de medidas protetivas de urgência estabelecidas nos autos nº 1001551-98.2025.8.11.0079, em que se apura a suposta prática, entre outros, dos crimes de maus-tratos e lesão corporal em ambiente doméstico e familiar, decretou a prisão preventiva da paciente (cf. Id. n.º 335639374).

A entidade impetrante alega estar configurado o constrangimento ilegal, argumentando que a custódia preventiva foi imposta sem o devido respaldo nos pressupostos legais, notadamente no que se refere ao
periculum libertatis
. Acrescenta, ademais, que a manutenção da segregação antes do trânsito em julgado representa prejuízo desarrazoado e desproporcional, sobretudo considerando que, em caso de condenação, será viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme autoriza o art. 44 do Código Penal.

À vista disso, postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, assegurando-lhe o direito à liberdade até o trânsito em julgado do processo (cf. Id. n.º 335719878).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 335719879).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 336794378).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 339103374).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1044619-44.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos dão conta de que a paciente,
MARIA VITORIA PEREIRA MEDEIROS
, teve a prisão preventiva decretada em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em favor de sua filha. Do referido
decisum
, com vistas a elucidar de maneira precisa seus fundamentos, extraio o seguinte excerto:

“[...] Trata-se de Autos de Prisão em Flagrante Delito referentes aos custodiados Maria Vitória Pereira Medeiros, Daniel Henrique Pereira Medeiros c Tatiane Alves Medeiros.

Conforme os documentos que instruem o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito e o Boletim de Ocorrência nº 2025.310226, os fatos ocorreram por volta das 18h00 do dia 25 de setembro de 2025, em Ribeirão Cascalheira/MT.

A Polícia Civil de Ribeirão Cascalheira foi acionada pelo Conselho Tutelar, que informou sobre o
descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida em favor da criança G.A.M
, que determinava o afastamento de sua genitora, Maria Vitória Pereira Medeiros.
A medida protetiva em questão havia sido imposta devido a graves alegações de violência doméstica e maus-tratos contra a menor
(Id. 209424013 - Pág. 1-3).

Ao se deslocarem para a residência situada na Avenida Professor Zacarias, os policiais civis Nixon Batista Mendes e Mariana Lima Vilela do Nascimento, acompanhados de conselheiros tutelares,
constataram a presença de Maria Vitória Pereira Medeiros na companhia da criança G.A.M.
, configurando o descumprimento da ordem judicial (Id. 209423997, 209423998, 209423999, 209424000).

A custodiada Maria Vitória Pereira Medeiros foi autuada pelo crime de descumprimento de medida protetiva, tipificado no artigo 25 da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel). Conforme os autos, Maria Vitória, genitora da criança G.A.M,,
havia sido notificada de decisão judicial (Id. 209424013 - Pág. 19-20 e 29-30) que determinava seu afastamento e proibição de contato com a menor, bem como a guarda provisória da criança à avó materna, Sra. Tatiane Alves Medeiros
.

No entanto, em 25/09/2025, conselheiros tutelares e a equipe policial
constataram que Maria Vitória estava na residência de sua genitora, Tatiane Alves Medeiros, junto com a criança G.A.M,, configurando o descumprimento deliberado da medida protetiva (Id. 209423999 e 209424000)
. Este comportamento demonstra um flagrante desrespeito à autoridade judicial e
potencializa o risco à integridade física e psicológica da criança, que já havia sido vítima de graves maus-tratos
, conforme relatado no processo nº 1001502-57.2025.8.11.0079 (Id. 209424013 - Pág. 2-3), que descreve hematomas nas costas, lesões na boca e no braço da infante.

A Lei Henry Borel visa coibir a violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, e o descumprimento de suas medidas protetivas é de extrema gravidade, dada a vulnerabilidade das vítimas.
A manutenção da prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e, primordialmente, proteger a menor envolvida de novos riscos
.

Diante do exposto,
e com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 (periculum libertatis para garantia da ordem pública) e 313 (inciso III, para

garantir a execução das medidas protetivas de urgência) do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de MARIA VITÓRIA PEREIRA MEDEIROS em PRISÃO PREVENTIVA
[...]”.

Igualmente pertinente a transcrição da decisão que determinou a imposição de medidas protetivas de urgência à paciente, cujo alegado descumprimento constitui o cerne da presente apuração:

“[...] As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos pelo ECA forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado ou por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável (art. 98, I e II, Lei 8.069/1990).

Aliás, é sabido que as referidas medidas são de responsabilidade primária e solidária do poder público, para garantir a plena efetivação dos direitos assegurados às crianças e aos adolescentes pelo ECA e pela Constituição Federal (art. 227).

Por seu turno, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 101, § 2°, ECA).

A análise dos fatos e da farta documentação colacionada aos autos revela uma situação de grave violação dos direitos fundamentais da criança Gabrielli Alencar Medeiros, impondo a imediata intervenção do Poder Judiciário em proteção ao seu melhor interesse.

Com efeito, o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90 - ECA) é claro ao dispor que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos forem ameaçados ou violados, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, seja por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. No presente caso, a carga probatória, ainda que sumária, é contundente em demonstrar a violação desses direitos por "abuso dos pais", configurando a necessidade imperiosa das medidas pleiteadas. A gravidade das agressões descritas no Boletim de Ocorrência – hematomas, lesões na boca e no braço, e a própria manifestação da criança indicando o pai como agressor e a ausência de alimentação – são fatos que comprometem irremediavelmente a integridade física, psicológica e moral da menor, justificando plenamente as medidas de proteção do artigo 101 do ECA.

O princípio da proteção integral, diretriz mestra na defesa dos interesses infantojuvenis, impõe que a criança e o adolescente sejam reconhecidos como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, merecedoras de proteção especial por parte da família, da sociedade e do Estado.

2.1. Da guarda provisória da infante à avó materna

A decisão do Conselho Tutelar de Ribeirão Cascalheira/MT de inserir a criança aos cuidados da avó materna, Sra. Tatiane Alves Medeiros, após a constatação da violência e a prisão dos genitores, demonstra a urgência e a necessidade de afastar Gabrielli do ambiente de risco.

O pedido de concessão da guarda provisória à avó materna visa formalizar e conferir segurança jurídica a essa situação fática já estabelecida, que se mostra a mais adequada para assegurar um ambiente seguro e de afeto, evitando a institucionalização da menor e garantindo sua proteção integral.

A carga probatória inicial (BO, relatório do Conselho Tutelar) confirmou o risco imediato e a solução provisória adotada, que agora busca respaldo judicial.

2.2. Da medida de proteção de afastamento e proibição de contato

A narrativa do Boletim de Ocorrência, detalhando os diversos hematomas e a confissão da própria criança sobre a agressão paterna, juntamente com a informação da ausência de alimentação, constitui prova da violência física e dos maus-tratos.

A notícia da libertação provisória da genitora e seu retorno ao mesmo domicílio da avó materna, onde a criança está abrigada, eleva o risco de revitimização e demonstra a urgência em salvaguardar a integridade de Gabrielli.

A Lei nº 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, que criou mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, em seu artigo 21, incisos I e II, autoriza o juiz a determinar:

“I - a proibição do contato, por qualquer meio, entre a criança ou o adolescente vítima ou testemunha de violência e o agressor;

II - o afastamento do agressor da residência ou do local de convivência ou de coabitação;”.

A presença documentada de lesões e o relato da criança são elementos concretos para a aplicação destas medidas. O vínculo familiar, por mais relevante que seja, jamais poderá se sobrepor ao direito fundamental da criança à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito e à integridade física e psicológica, conforme expressamente previsto nos artigos 17 e 18 do ECA.

[...]

Ante o exposto e considerando a contundente carga probatória apresentada, ainda que sumária, que evidencia a situação de grave risco e violação dos direitos da criança Gabrielli Alencar Medeiros, com fundamento nos artigos 98, 101, inciso IX, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como nos artigos 6º e 21 da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel), DEFIRO as medidas protetivas requeridas pelo Ministério Público, nos seguintes termos:

DETERMINO O AFASTAMENTO E PROIBIÇÃO DE CONTATO dos genitores DEIVIDI ALENCAR LUZ e MARIA VITÓRIA PEREIRA MEDEIROS com a criança Gabrielli Alencar Medeiros, pelo prazo inicial de 90 (noventa dias). Os genitores deverão manter distância mínima de 500 (quinhentos) metros da menor, ficando-lhes proibido qualquer tipo de contato, por qualquer meio de comunicação (pessoalmente, por telefone, mensagens, redes sociais, etc.), sob pena de incorrerem em crime de desobediência (Art. 330 do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (Art. 25 da Lei nº 14.344/2022), podendo ser, inclusive, decretada prisão preventiva em caso de descumprimento. DEIXO, por ora, de fixar pena de multa, sem prejuízo de reavaliação [...]”.

Depreende-se que a autoridade apontada como coatora, ao determinar a custódia preventiva da paciente, fundamentou o
decisum
na
garantia da ordem pública
, atribuindo especial relevo à salvaguarda da integridade física e psicológica da vítima.

A deliberação judicial, como visto, não se limitou à violação das medidas protetivas de urgência, como sugere a instituição impetrante, mas ao
encadeamento de ocorrências pretéritas que impuseram sua adoção
. Esse contexto de vulnerabilidades constantes,
insensíveis até mesmo à intervenção judicial
, demonstrou que, ao se perpetuar o convívio entre a criança e os genitores, estar-se-ia instaurando um ambiente claramente propício à
reiteração delitiva
.

Com efeito, por se tratar de medida cautelar de natureza excepcional, a prisão preventiva exige, de forma estrita, a observância dos pressupostos legais de
necessidade
e
adequação
, nos moldes do art. 282 do Código de Processo Penal, devendo se submeter, ademais, ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, vertente doutrinária consagrado na doutrina, que impõe correlação rigorosa entre o instrumento restritivo de liberdade e a finalidade que se pretende alcançar.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos
interesses processuais
e das
garantias da ordem pública ou econômica
. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a
gravidade do delito
, as
circunstâncias do fato
e as
condições pessoais do agente
, mostre-se proporcional e idônea à salvaguarda dos bens jurídicos em questão, devendo-se – por imperativo constitucional – optar pela providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por acaso, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”, exigindo ainda que a impossibilidade de substituição seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Ultrapassada a verificação acerca da viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da preventiva requer, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido na concretude de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

À vista das premissas delineadas, verificase que os fundamentos invocados pela autoridade apontada como coatora para a decretação da prisão preventiva da paciente revelamse
plenamente justificados
, sobretudo diante do entendimento de que quando “
o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é admitida
a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
” (STJ - AgRg no HC: 741129 SP 2022/0138384-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022).

Conforme destacado na análise liminar desta impetração, ainda que a paciente ostente condições pessoais presumivelmente favoráveis, os elementos constantes dos autos indicam a prática de
condutas de elevada censurabilidade
, de modo que tais predicados não se mostram suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar.

Nesse sentido:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(Enunciado Orientativo nº 43 - TJMT).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
MARIA VITORIA PEREIRA MEDEIROS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026